Tribunal: TJSP
Processo: 2038505-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – CONDENAÇÃO DA FAZENDA NA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038505-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCONI HOLANDA MENDES, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
condenar a Fazenda do Estado no pagamento de honorários advocatícios,
arbitrados no percentual mínimo a que corresponde o valor do proveito econômico
obtido pela devedora com o acolhimento parcial da exceção apresentada (art. 85,
§§ 3o e 4o, II, do C.P.C.).", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038505-31.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 36.861
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2038505-31.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: MARCONI HOLANDA MENDES
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE

ACOLHIMENTO PARCIAL
CONDENAÇÃO DA
FAZENDA
NA
VERBA
HONORÁRIA

NECESSIDADE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
advogado Marconi Holanda Mendes contra a r. decisão copiada a fls.
124/125 que, nos autos da execução fiscal que a Fazenda do Estado
move contra IG Assessoria Comercial Ltda., ao acolher em parte exceção
de pré-executividade apresentada pela devedora (fls. 112/115), para
determinar o recálculo do débito excluindo-se a incidência da Lei no
13.918/09, aplicando-se a SELIC por todo o período, deixou de condenar
o ente público em verba honorária.
O agravante busca reforma, postulando a condenação da
parte contrária na verba honorária que entende devida, a teor do disposto
no art. 85 do C.P.C.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 274), a agravada
respondeu.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038505-31.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
O inconformismo merece acolhida, uma vez pacificado no
Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que acolhida mesmo que
parcialmente a exceção, os honorários são devidos, na medida do
respectivo proveito econômico (Theotonio Negrão e outros em nota 8 ao
art. 827 do C.P.C., 47a edição).

Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
condenar a Fazenda do Estado no pagamento de honorários
advocatícios, arbitrados no percentual mínimo a que corresponde o valor
do proveito econômico obtido pela devedora com o acolhimento parcial
da exceção apresentada (art. 85, §§ 3o e 4o, II, do C.P.C.).
RICARDO FEITOSA
RELATOR